Tribunal: STF
Processo: RMS 37836
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Procedimento Administrativo Disciplinar. Cassação de Aposentadoria. Indeferimento Motivado De Provas.



    1. Agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança, no qual se impugnava a cassação da aposentadoria do impetrante



    2. Na decisão agravada foram refutados detalhadamente todos os argumentos apresentados pela parte, conforme a jurisprudência desta Corte.



    3.  O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos deduzidos na petição inicial do writ. A ausência de impugnação específica determina a inadmissibilidade do recurso, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    4.  Agravo interno não conhecido.